Tribunal: TJES
Processo: 5002817-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002817-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VOLMER JUNIOR MORELLO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. TEMA 1234/STJ. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade.

2. O juízo de origem afastou a alegação de impenhorabilidade de imóvel rural (art. 833, VIII, CPC) por ausência de comprovação pré-constituída da efetiva exploração familiar.

3. O executado, ora agravante, sustenta a impenhorabilidade do bem, alegando tratar-se de pequena propriedade rural utilizada para moradia e subsistência familiar, e que as provas da exploração foram desconsideradas.

4. Interposição de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir: (i) a adequação da exceção de pré-executividade para arguir a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quando ausente prova pré-constituída da exploração familiar; e (ii) se o executado se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel constrito é trabalhado pela família (Tema 1234/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A exceção de pré-executividade é via processual admitida para arguição de matérias de ordem pública, desde que cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ e Tema Repetitivo 104/STJ).

7. A arguição de impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 833, VIII, CPC) exige a comprovação de requisitos fáticos, notadamente que o imóvel se qualifique como pequena propriedade e que seja efetivamente trabalhado pela família.

8. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1234), é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

9. A mera apresentação de cadastro rural e fatura de energia elétrica é insuficiente para comprovar, de plano, a exploração familiar para fins de subsistência, requisito indispensável à concessão da proteção legal.

10. A admissão pelo próprio recorrente da necessidade de dilação probatória futura para comprovar suas alegações corrobora a inadequação da via eleita (exceção de pré-executividade), que exige prova pré-constituída dos fatos alegados.

11. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A arguição de impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 833, VIII, CPC) em exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e inequívoca de que o imóvel é trabalhado pela família. 2. Compete ao executado o ônus de provar a exploração familiar do imóvel (Tema 1234/STJ), não sendo a via da exceção adequada quando a comprovação dos fatos demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 393/STJ; STJ, Tema Repetitivo 104; STJ, Tema Repetitivo 1234; STJ, AREsp 2.798.848/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 21/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VOLMER JUNIOR MORELLO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, no bojo de exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução de título extrajudicial em trâmite sob o nº 0000217-23.2016.8.08.0054, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.º 1647, sob o fundamento de ausência de prova quanto à sua exploração familiar.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que o imóvel constrito caracteriza-se como pequena propriedade rural, sendo o único de sua titularidade e utilizado para fins de moradia e subsistência familiar, de modo que reclama a proteção prevista no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que o juízo de origem desconsiderou provas acostadas aos autos que comprovariam sua residência e exploração agrícola no imóvel. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

Pela decisão id 12902784, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contra a decisão, o recorrente interpôs recurso de agravo interno (id 13358932), pugnando pela reforma da decisão interlocutória.

O Agravado apresentou contrarrazões conjunta em relação ao agravo de instrumento e agravo interno, manifestando-se, em síntese, pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

É, em resumo, o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002817-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VOLMER JUNIOR MORELLO

AGRAVADO: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VOLMER JUNIOR MORELLO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, no bojo de exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução de título extrajudicial em trâmite sob o nº 0000217-23.2016.8.08.0054, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.º 1647, sob o fundamento de ausência de prova quanto à sua exploração familiar.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que o imóvel constrito caracteriza-se como pequena propriedade rural, sendo o único de sua titularidade e utilizado para fins de moradia e subsistência familiar, de modo que reclama a proteção prevista no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que o juízo de origem desconsiderou provas acostadas aos autos que comprovariam sua residência e exploração agrícola no imóvel. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

Pois bem.

De início, consigno que a Exceção de Pré-Executividade, via processual adotada pelo Agravante na instância de origem, consiste em construção doutrinária e jurisprudencial admitida para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento na Súmula 393 e no Tema Repetitivo 104, estabelecendo que a "
exceção de pré-executividade é admissível [...] relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
".

No caso dos autos, o Agravante fundamenta a impenhorabilidade em duas teses fundamentais: ser o imóvel um bem de família (Lei 8.009/90) e ser uma pequena propriedade rural trabalhada pela família (Art. 833, VIII, CPC).

Decerto que ambas as hipóteses exigem a comprovação inequívoca de requisitos fáticos: na primeira, que o imóvel sirva de residência efetiva; na segunda, que o imóvel seja "trabalhado pela família".

Importa consignar que, c
onquanto se reconheça a relevância da proteção à pequena propriedade rural e ao bem de família, inclusive enquanto matéria de ordem pública, é igualmente certo que a incidência da impenhorabilidade legal, prevista no art. 833, VIII, do CPC, exige, além da limitação da área rural ao parâmetro de até quatro módulos fiscais, que a referida propriedade seja efetivamente trabalhada pela família, como reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. REQUISITOS CUMPRIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR RECURSO ESPECIAL.

1. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber:

(i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei e (ii) seja explorado pela família.

2. No caso, o Tribunal estadual concluiu haver elementos que demonstraram que se trata de pequena propriedade explorada pela família. Pontua ainda que não há indícios de que o agravado seja proprietário de outros imóveis rurais.

3. O acórdão estadual, portanto, encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, bem como alterar a sua conclusão demandaria reexame da matéria fática. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

4. Agravo conhecido para negar recurso especial.

(AREsp n. 2.798.848/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Ademais,
n
o que
concerne
à pequena propriedade rural, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1234), fixou tese vinculante no sentido de que "
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
".

No caso vertente, ao analisar os documentos que instruíram a exceção de pré-executividade observa-se a ausência de elementos de prova que demonstrem, de forma minimamente verossímil, a utilização do imóvel como base de trabalho e sustento familiar.

Isto porque limitou-se o Agravante a acostar ao referido petitório um extrato do "Sistema Nacional de Cadastro Rural", destinado a comprovar a definição do módulo fiscal no município em que localizado o imóvel, a fim de demonstrar a qualidade de pequena propriedade rural, além de uma conta de energia elétrica com instalação no local. Entretanto, a mera existência de instalação de energia elétrica na propriedade não é suficiente para comprovar o exercício do labor familiar destinado à própria subsistência.

Como bem delineou o douto magistrado
a quo
na decisão impugnada, "
o executado não se desincumbiu desse ônus, pois não trouxe qualquer documento apto a comprovar que a propriedade rural é trabalhada pela família, que dela tira seu sustento: não há fotos, notas fiscais, registros, sequer evidências de como a propriedade é utilizada. Além disso, o executado não reside naquele imóvel, logo, não pode ser considerado o imóvel penhorado como sua moradia
".

C
abia a
o Agravante,
ao menos,

instruir a Exceção de Pré-Executividade com provas robustas e pré-constituídas de que o imóvel era, de fato, trabalhado pela entidade familiar para seu sustento,
ônus do qual não se desincumbiu.

O próprio Agravante, em suas razões recursais, demonstra ignorar a inadequação da via eleita ao formular pedido subsidiário para que a decisão seja “cassada” a fim de "ser conferido pelo juízo
a quo
a dilação probatória necessária para fins de averiguação". Ora, ao admitir que a comprovação de suas alegações depende de futura instrução probatória, o Agravante corrobora o entendimento de que a matéria não poderia ter sido veiculada pela estreita via da Exceção de Pré-Executividade, a qual exige prova de plano.

Desta forma, seja pela inadequação da via processual eleita, seja pela não desincumbência do ônus probatório que lhe cabia, a manutenção da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade é medida que se impõe.

Por fim, c
om o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno (Id 13358932) interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A
nte o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É
como voto.